Tribunal: TJBA
Processo: 8033709-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033709-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: VIVIANE MOREIRA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO VICTOR DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E DA CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos
pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A. em face de V. M. S. G. e A. V. S. G., para manter a sentença que condenou as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, para cada uma das autoras, em razão da negativa de atendimento de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão no tocante ao cumprimento do
prazo de carência de 300 dias previsto no art. 12, V, “b”, da Lei nº 9.656/98, para parto; (ii) se a negativa de cobertura foi pautada no exercício regular do direito ou se implicou na configuração da responsabilidade civil da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou configurada omissão, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a recusa do plano de saúde em custear o procedimento de urgência (parto), resultante de complicações gestacionais, em violação ao art. 35-C, II, da Lei nº 9.656/98.

4. Não cabe, em embargos de declaração, reexame de questões já analisadas, evidenciando-se intuito de rediscutir o mérito.

5. A alegação de prequestionamento, sem demonstração de vício, não justifica o acolhimento do recurso, conforme o art. 1.025, do CPC.

6. Inaplicável da multa prevista no art. 81, do CPC, pois a mera rejeição dos embargos não evidencia intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A simples intenção de prequestionamento, sem apontamento de vícios, não fundamenta o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº.
8033709-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e, como embargadas,
V. M. S. G.
e
A. V. S. G.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA